Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-39.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002925-39.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANILUCE RAMOS MOREIRA CARUJO - CPF: 319.617.461-15 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO INDEVIDO DE PREVIDÊNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – MERO DESCONTO INDEVIDO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os descontos previdenciários realizados indevidamente nos vencimentos do servidor ensejam a restituição dos valores. Entretanto, tal situação não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir os valores descontados indevidamente a título de descontos previdenciários, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária à requerente no período de 12/2016 a 06/2018, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral, uma vez que teve descontos realizados indevidamente por má-fé da Administração Pública ante a existência de dúvida razoável quanto ao efetivo tempo de serviço.

Requereu a reforma da sentença para fixar indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de restituição de valores descontados indevidamente a título de descontos previdenciários e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu que os descontos são indevidos, em razão do tempo de aposentadoria e do direito ao abono de permanência, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, nos seguintes termos:

Comprovado que a requerente, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, ainda que a contragosto, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal.

Com base nos documentos juntados nos autos, que reconhecem, para fins de aposentadoria, todo o período em que a requerente esteve cedida ao Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, sem ônus para o Estado de Mato Grosso e, ainda, considerando o documento colacionado no id. 17138193, que aplica as regras da Emenda 47/2005 para fins de aposentadoria voluntária, faz jus a requerente à restituição da contribuição previdenciária (abono de permanência) vindicado até a data da efetiva aposentadoria, ou seja, no período de dezembro/2016 a junho/2018.

No que refere-se ao pedido de danos morais, não verifica-se o alegado dano extrapatrimonial, eis que a simples negativa da administração pública aos requerimentos de aposentadoria não são suficientes a qualificar-se como ofensa aos atributos pessoais, mormente porque não ficou comprovada qualquer má-fé por parte da administração pública e havia dúvida razoável acerca do efetivo tempo de contribuição da autora.

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária à requerente no período de 12/2016 a 06/2018, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a jurisprudência do E. TJMT e, inclusive, de todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado se assenta no sentido que o mero desconto indevido, por si só, não configura hipótese de dano moral indenizável.

No caso dos autos, inexiste comprovação de violação a direito da personalidade, de modo que o fato não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os descontos previdenciários realizados indevidamente nos vencimentos do servidor ensejam a restituição dos valores. Entretanto, tal situação não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021